Tribunal: TJMT
Processo: 1002336-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002336-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVANTE), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), MARCIO RUBENS PASSOLD - CPF: 679.187.789-87 (ADVOGADO), MARIA ANGELA KEIKO TAIRA - CPF: 280.034.848-80 (ADVOGADO), FELIPE SA FERREIRA - CPF: 028.811.239-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002336-74.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - APLICAÇÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS IMPOSTOS DE ITBI E ITR DIRECIONADOS CONTRA OS EXECUTADOS – VIA INADEQUADA - DECISÃO REFORMADA EM PARTE
– QUESTÃO
ENFRENTADA EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO PREJUDICADO.

O pedido de devolução/restituição de impostos pagos pelo exequente em razão de posterior anulação da adjudicação de bem imóvel, deve ser postulado por meio de procedimento adequado e direcionado contra os legitimados, máxime porque os executados não foram os beneficiários diretos com referidos recolhimentos.

Controvérsia já enfrentada e devidamente decidida em anterior agravo de instrumento em que figuram as mesmas partes, apenas com polos invertidos. Recurso
preju
dicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
José
Pupin
e Vera Lucia Camargo
Pupin
, contra decisão que na Ação de Execução no 0058215-38.2015.8.11.0041, ajuizada pelo
Banco John Deere S.A.
, determinou que os executados restituam a quantia paga a título de ITBI, oriunda da adjudicação do imóvel objeto da matrícula 7.080, no prazo de dez dias, por meio de depósito vinculado ao processo.

Em síntese, aduzem que a adjudicação do imóvel objeto da matrícula no 7.080, foi reconhecida nula por força do entendimento do STJ, bem assim de todos os atos praticados na presente execução desde 12-9-2017.

Informa
m
que frente a anulação da adjudicação o banco agravado postulou a restituição,
pelo município de Campo Verde-MT
, de todos os valores pagos a título de ITBI, referentes à transferência de registro e posterior venda realizada a terceiro, o que foi deferido na decisão impugnada, mas a ordem recaiu sobre os ora agravantes.

Em preliminar, suscitam incompetência do juízo para decidir questões tributárias, porquanto o pedido do agravado diz respeito a restituição do Imposto sobre a transmissão de bens imóveis arrecadado pelo Município do Campo Verde/MT, o que evidencia a competência de uma das varas especializadas da fazenda pública para processar e analisar o pleito.

Afirmam a nulidade da decisão, frente a necessidade de ação própria para se postular a restituição de tributos, porque é matéria totalmente diversa do objeto da execução, além de que envolve terceiro (Município de Campo Verde-MT).

Argumentam violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, porque o pedido fora deduzido em sede de Embargos de Declaração, mas os recorrentes sequer foram intimados para se manifestar, de modo que a decisão acabou por violar o disposto nos artigos 7o, 9o e 10o, do CPC, que vedam a decisão surpresa.

Asseguram nulidade da decisão, porque é u
ltra petita
, na medida que o banco agravado foi claro ao requerer que o município restituísse os valores recolhidos a título de ITBI, porquanto o único beneficiário do tributo. No entanto, sem a oitiva dos recorrentes, a decisão determinou que os executados procedam a restituição do imposto.

Ponderam que o próprio agravado ajuizou embargos de declaração para sanar os vícios da decisão ora impugnada, ocasião em que ressaltou que fora concedido pedido diverso do postulado, em evidente violação ao disposto nos artigos 141 e 492 do CPC.

No mérito, ressaltam que o ITBI é um imposto municipal, de competência delimitada pelo art. 156, II, da Constituição Federal, caso em que o único beneficiário do recolhimento do tributo foi o Município de Campo Verde/MT.

Defendem, por isso, que não são sujeitos ativos da obrigação tributária, de modo que é impossível e juridicamente descabida a condenação dos agravantes de devolução do tributo recolhido, porque dele não foram beneficiários, além de que por estarem em recuperação judicial, nada pode ser pago na presente execução.

Postulam a concessão de efeito suspensivo a fim de afastar a ordem de depósito judicial dos valores oriundos do ITBI, relativo à adjudicação do imóvel da matrícula 7.080.

Pedem, ao final, o acolhimento das
preliminares de nulidade
da decisão por (i) incompetência do juízo de origem para decidir sobre matéria tributária; (
ii
) inadequação da via eleita; (
iii
) decisão surpresa, violação a ampla defesa e o contraditório; (
iv
) decisão por sua natureza
ultra petita
; cuja consequência, em qualquer dos casos, é a anulação da r. decisão agravada e o afastamento da restituição inadequadamente deferida. No
mérito,
seja afastada a ordem, em definitivo da condenação dos executados, ora Agravantes, a restituição do valor referente ao ITBI paga pelo Agravado.

Foi concedido o efeito suspensivo postulado (id 157956656
).

Intimado, o Banco agravado deixou de apresentar resposta (certidão id 161382656).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente a ausência d
e interesse público a justificar sua intervenção (id 165622689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002336-74.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As preliminares serão analisadas em conjunto com o mérito que diz respeito ao acertou ou não da decisão que determinou aos executados, ora agravados, a obrigação de
restituíre
m a quantia paga a título de ITBI, oriunda da adjudicação do imóvel objeto da matrícula 7.080, no prazo de dez dias, por meio de depósito vinculado ao processo.

A
s
quest
ões
j
á fora
m
devidamente enfrentada
s
e decidida por meio do julgamento do
RAI 1002491-77.2023.8.11.0000
,
nos seguintes termos:

“..
No que tange, especificamente, sobre a restituição do ITBI, o pedido do próprio recorrente na origem, foi no sentido de que fosse

expedido ofício ao Município de Campo Verde-MT, para que realizasse a restituição do imposto relativo à adjudicação e posterior venda a terceiro, do imóvel da matrícula 7.080:

Ocorre que ao analisar a questão, por meio dos Declaratórios do id 104804563, o juiz de origem decidiu que era dos executados, ora agravados, a obrigação, ocasião em que determinou sua intimação para que promovessem o valor relativo ao recolhimento de ITBI, no valor de R$ 454.199,34, efetivado em 21/10/2020, devidamente atualizado, por meio de depósito nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Sucede que, como dito, o pedido do próprio exequente, ora agravante, foi no sentido que fosse oficiado o Município de Campo Verde-MT para que promovesse a restituição.

Ocorre que não cabe nesta ação original (execução) e consequente neste recurso, a intimação da Prefeitura Municipal de Campo Verde-MT, que não é parte no processo, para que promova restituição de valores, via de consequência, não pode ser compelida a obrigação de fazer.

De igual modo, nos limites desta execução, também não se afigura adequado o pedido subsidiário para que os executados promovam referida restituição, o que evidencia o desacerto da decisão que determinou que os agravados promovessem o depósito judicial referente a tal tributo (ITBI), porquanto não foram eles beneficiários diretos do sobredito imposto.

Além disso, é de se destacar que muito embora, em tese, a restituição de valores relativa a tributos pagos em razão da anulação da Adjudicação levada a efeito pelo Banco, decorra como consequência do
desfazimento do negócio e do fato gerador
, a questão acaba por ampliar os limites de cognição e competência na presente execução, na medida que o ITBI é imposto municipal e o ITR, federal, cujos entes sequer fazem parte da relação processual.

Ocorre que o ITBI se trata de imposto municipal, e o Município de Campo Verde-MT não é parte no processo de execução, o que evidencia que o juízo da execução, em verdade, revela-se incompetente para decidir acerca do pedido, frente o que dispõe o artigo 62, do CPC.

Em caso análogo se decidiu:

“Agravo de instrumento – Ação de cobrança de condomínio – Imóvel penhorado em fase de execução de sentença e arrematado pela agravada – Arrematação cancelada por não terem sido intimados os executados das datas dos leilões –
Determinação para que o Fisco Municipal devolvesse, em 48 (quarenta e oito) horas, o valor recolhido pela arrematante a título de ITBI – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Decreto de anulação da arrematação que enseja restituição do arrematante ao '
statu
quo ante' – Art. 182, do Código Civil – Devolução do valor do ITBI recolhido, entretanto, que deve ser pleiteado em ação de repetição de indébito contra a Fazenda Municipal – Possibilidade, ainda, de pleito de devolução pela via administrativa – Decisão agravada reformada
– Agravo provido.”
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2110541-76.2017.8.26.0000; Relator (a): Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Regional I - Santana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2017; Data de Registro: 23/10/2017)

Do exposto, evidencia-se a necessidade de ajuizamento de ação própria pelo interessado, no caso, ora agravante, para reaver valores dispendidos a título de ITBI/ITR.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para afastar a obrigação dos executados ora agravados de restituição dos valores pagos a título do ITBI, por meio de depósito judicial vinculado ao processo.

É como voto”.

Do exposto, como
a controvérsia já fora analisada e decidida pelo mérito, julga-se prejudicado o presente recurso, nos termos do que fora
decidido no
RAI 1002491-77.2023.8.11.0000.

É como voto.

4

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023